Tribunal: TCU
Processo: 020.778/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7132/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.778/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Claudia da Silva Soares Magalhaes (XXX.121.551-XX); Claudete Vieira de Andrade Oliveira (XXX.651.367-XX); Cleodice Luiza da Silva Goute (XXX.629.917-XX); Katia Silva Andrade da Cruz (XXX.962.217-XX); Maria Helena Nogueira de Jesus (XXX.894.357-XX); Marize Pedrosa da Silva (XXX.300.174-XX); Tatiane Priscilla da Silva Soares (XXX.066.936-XX); Veronica Cristina da Silva Soares (XXX.061.776-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.